Tribunal: TJMT
Processo: 1013169-88.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013169-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M A MADEIRAS LTDA - CNPJ: 26.606.269/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JOSOEL DO PRADO ANDRADE - CPF: 404.809.841-15 (AGRAVADO), M A MADEIRAS LTDA - CNPJ: 26.606.269/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SALET IORIS - CPF: 372.575.289-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DAGOBERTO FRANCISCO PERIN (TERCEIRO INTERESSADO), DAGOBERTO FRANCISCO PERIN - CPF: 346.272.519-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 147561151).

Assegura que, diante do reconhecimento do pedido, os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos pela metade, consoante o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 158038173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta contra
Josoel do Prado Andrade
, acolheu a exceção de pré-executividade e fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Na peça defensiva, o ex-sócio Josoel do Prado Andrade arguiu, em sede de exceções de pré-executividade, que não é parte legítima para figurar na execução, vez que somente fez parte dos quadros societários como sócios até o ano de 1991 (mais precisamente a data de 22.06.1991), conforme primeira alteração contratual, devidamente protocolizada na JUCEMAT.

Assim, no momento da ocorrência dos fatos geradores (2006), não fazia mais parte dos quadros da empresa M.A. Madeiras LTDA, como sócio.

A excepta concordou com os argumentos lançados pelo excipiente, requerendo o reconhecimento do pedido.

[...]

Deste modo, não há óbice ao deferimento da pretensão da parte executada, uma vez que houve concordância da excepta.

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado Josoel do Prado Andrade, devendo o referido ser excluído do polo passivo da demanda.

Sem custas, uma vez que a Fazenda Pública é isenta.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, no montante de 10% sob o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I do CPC. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 0000328-62.2010.8.11.0109, Primeira Instância,
Id. 63720181).

Em decisão monocrática proferida na data de 8 de novembro de 2022, neguei provimento ao recurso (
Id. 147561151)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, em razão do reconhecimento do pedido,
os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos pela metade, consoante o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 287.100,91: duzentos e oitenta e sete mil e cem reais e noventa e um centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20102670), em que a inicial foi protocolada em 19 de março de 2010 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 8 de abril do mesmo ano.

Na data de 6 de novembro de 2019, o agravado alegou que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, pois “
não faz mais parte do quadro societário da empresa há anos, retirando-se no dia 22 de junho de 1991
” (Primeira Instância, Id. 63721897 – fls. 49)
.

A Fazenda Pública, em 26 de julho de 2022, informou que concorda com a exclusão do agravado do polo passivo da execução (Primeira Instância, Id. 63721897 – fls. 76/84).

Na data de 24 de agosto de 2021, a
pretensão
de ilegitimidade do agravado para figurar no polo passivo da execução
restou acolhida, por conseguinte, foram fixados os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa
(
Primeira Instância,
Id. 63720181).

Quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Logo, não há que se falar em aplicação do referido artigo quando o
autor
da execução fiscal procede ao cancelamento da certidão de dívida ativa.

[...]
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

Ademais, o montante fixado em dez por cento (10%), sobre o valor da causa (
R$ 287.100,91: duzentos e oitenta e sete mil e cem reais e noventa e um centavos
), o que corresponde a R$ 28.710,09: vinte e oito mil setecentos e dez reais e nove centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023